Tribunal: STF
Processo: HC 271694
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.133/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV, VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECURSO IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
No caso, revela-se imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo por fatos concretos que denotam acentuada gravidade e conferem à conduta elevada reprovabilidade. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,

No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, trata-se de tentativa de homicídio qualificado, em tese, contra Promotor de Justiça, com indicativos de vinculação a facção criminosa e motivação de retaliação por atuação funcional da vítima.

O modo de execução do delito foi assim descrito na denúncia, em síntese:  

[...] o denunciado ELIANDRO, executando as ordens emanadas pelos denunciados JOSÉ IZIDORO e DAIANA, em conluio com os denunciados EDER, EDUARDO e MÁRCIO HENRIQUE, pondo em prática o plano homicida, previamente ajustado, ficou à espreita da vítima Jair João Franz, Promotor de Justiça da Comarca de Teutônia, em um matagal existente em frente à residência, e, logo que identificou sua chegada, efetuou aproximadamente 15 disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, enquanto este ingressava na garagem de casa, tripulando seu veículo LR/Evoque, placas IXD41711, atingindo a traseira, lateral direita do automóvel e vidros direitos por diversas vezes, vindo a acertar a vítima com ao menos um disparo, conforme Boletim de Atendimento Médico e Auto de Exame de Corpo de Delito.
[...]
Os denunciados praticaram o delito por motivo torpe, porque em represália à atuação funcional da vítima, Promotor de Justiça na Comarca de Teutônia/RS11, constituindo motivo abjeto e vil.

Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução destacado, a periculosidade social do agente e a gravidade concreta do crime constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:

[...]
1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.

Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 
Da mesma forma, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — igualmente incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a custódia. 
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente